Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-89.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
D E S P A C H O Ciente do documento de ID 13112943. Com o julgamento da apelação (ID 11708039) e diante da ausência de irresignação quanto ao respectivo acórdão, está esgotada esta instância recursal. À Secretaria da 3a Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado do acórdão. Após, com as cautelas e providências de praxe, baixem-se os autos à Vara de origem. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora